Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713543-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGEIVAN BEZERRA LIMA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Concurso Público - Policial Penal - Alegação de Erro Patente nas Questões - Distinção de Precedente - Inexistência - Probabilidade de Provimento do Recurso - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGEIVAN BEZERRA LIMA contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o INSTITUTO AOCP, alegando ilegalidades nas questões n° 27 e 34 do caderno de prova tipo 02. Pede tutela de urgência "para que seja determinado o imediato retorno do candidato ao certame ante a ilegalidade nas questões no 27 e 34 do caderno de prova tipo 02." É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos são praticados para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. No caso concreto, o autor, ora agravante, pretende afastar ato administrativo restritivo de direito consistente na sua eliminação do Concurso Público, pois questiona o gabarito dos itens no 27 e 34 do caderno de prova tipo 02. É de se ressaltar a natureza de autocontenção do Poder Judiciário na análise da legalidade do ato administrativo. O mérito é reservado à Administração Pública. Cabe intervenção apenas em situações excepcionais. Mais precisamente em Concursos Públicos, os precedentes das Cortes Superiores excepcionam os erros verificados a olho nu, de plano, teratologias e violações ao Edital do Concurso, o que não ocorre nos presentes autos. Pensar diferente, seria abrir uma discussão técnica no seio do processo. Deveria o Magistrado censurar a banca examinadora, com conhecimentos de contabilidade? E se a questão fosse das ciências médicas. O Magistrado tem autoridade e competência para apontar equívocos da banca examinadora? Portanto, os supostos erros não são verificados de plano. Significaria intromissão no mérito do ato administrativo, na soberania da Banca Examinadora, alterar a sua conclusão, violando-se o Princípio da Separação Orgânica dos Poderes. No mínimo, a matéria controvertida precisa de dilação probatória, caso se cogite, no Saneamento do Processo, a possibilidade de se discutir o conteúdo da questão. Desta feita, ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator